Tribunal: TJDFT
Processo: 0717950-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717950-38.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ADRIANO FONSECA DE OLIVEIRA AGRAVADO: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORGE ADRIANO FONSECA DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 0701942-77.2025.8.07.0002, proposta pelo agravante em desfavor de LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADO LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 71543882), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que objetivava a rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade e a suspensão de quaisquer atos de cobrança. O d. Juízo a quo considerou inviabilizado o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para o fim de averiguar o cabimento da rescisão contratual. No agravo de instrumento interposto, o autor sustenta que firmou contrato de compra e venda de unidade imobiliária na cidade de Caldas Novas e que vem enfrentando dificuldades para alugar a unidade, em razão da sua constante indisponibilidade, de modo que não conseguiu realizar o prometido lucro com a compra do bem. O agravante alega que a agravada usou de propaganda enganosa, pois prometeu lucros mensais inviáveis e afirma que tentou formalizar a rescisão amigável do contrato. Registra que a relação entre as partes é de consumo, devendo lhe ser garantida a proteção contra propaganda enganosa e que são nulas de pleno direito cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Afirma que o contrato contém cláusulas abusivas, que estipulam deduções cumulativas, retenção indevida de valores pagos como entrada e aplicação da multa de 50% (cinquenta por cento) do total já pago, o que afrontaria diretamente o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe sejam suspensos os pagamentos das parcelas vincendas do contrato de compra e venda, sendo vedado à agravada que inscreva o nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Preparo recolhido (ID 71545035). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não se encontra configurado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, por força dos princípios da autonomia da vontade e da intervenção mínima, a revisão de contratos somente é possível em caso de evidente ilicitude e abusividade, bem como em caso de ocorrência de circunstâncias supervenientes e imprevisíveis que tornem excessivamente oneroso o cumprimento da obrigação por uma das partes. Perfilhando esse entendimento, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. FORÇA VINCULANTE DOS CONTRATOS. SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ OBJETIVA. LIBERDADE CONTRATUAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. REVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IGP-M. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. LIVRE INICIATIVA. DESPROPORÇÃO EXORBITANTE DA EQUAÇÃO FINANCEIRA. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A força vinculante dos contratos, corolário da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, possui papel central no ordenamento jurídico. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, prevalecendo o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 2. A onerosidade excessiva é motivo de rescisão do contrato, nos termos do art. 478 do Código Civil. A intervenção do Poder Judiciário na livre iniciativa deve ser excepcional e apenas quando comprovada a desproporção exorbitante da equação financeira. (...) 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1859047, 07088231320248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em exame, a pretensão de rescisão do contrato de compra e venda de unidade imobiliária têm por fundamento a alegada propaganda enganosa veiculada pela ré e desproporcionalidade de cláusulas contratuais. A apuração de existência de propaganda enganosa e eventual onerosidade excessiva demanda a produção de provas que evidenciem a desproporcionalidade do valor cobrado em relação aos custos envolvidos na compra e venda do imóvel. Tendo em vista que, nesta fase incipiente do processo, não se encontram colacionados aos autos elementos de prova aptos a permitir uma análise segura a respeito da tese defendida pela agravante, mostra-se inviabilizada a concessão de tutela de urgência. Dessa forma, em um exame sumário dos documentos que instruem o processo originário e da argumentação vertida pelo agravante, não se observa evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida na inicial, tampouco a urgência, circunstância que torna incabível o deferimento de tutela recursal provisória, para assegurar-lhe a suspensão da cobrança dos valores devidos. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2025 às 15:00:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora